Tribunal: TJBA
Processo: 8020336-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020336-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: REINAN DE JESUS CAMARA e outros Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ANÁLISE PREMATURA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO EM CURSO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso em flagrante por suposto envolvimento com tráfico de drogas, após abordagem policial no município de Barreiras/BA, em 22 de março de 2025. A defesa alega ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia, além de configurar-se hipótese de flagrante preparado. 2. Depreende-se dos autos do processo de prisão em flagrante nº 8002623-43.2025.8.05.0022, que o paciente foi preso em no dia 22 de março de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), ocasião em que foram apreendidos 468 gramas de skank, 68 gramas de cocaína, 90 gramas de MDMA, 6 gramas de maconha, balança de precisão, R$ 2.199,00 em espécie e materiais usualmente utilizados para acondicionamento de entorpecentes. A prisão foi convertida em preventiva com base nos requisitos do art. 312 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) aferir se a alegação de flagrante preparado pode ser conhecida na via do habeas corpus; (iii) avaliar se a alegada ilegalidade do flagrante compromete a legalidade da prisão preventiva subsequente; (iv) analisar a existência de justa causa para a ação penal; e (v) avaliar se as condições subjetivas do paciente justificam a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi corretamente decretada com base em elementos concretos dos autos, como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, apetrechos típicos da mercancia ilícita e tentativa de fuga do paciente, demonstrando periculosidade e risco à ordem pública. 5. O juízo de primeiro grau observou os requisitos do art. 312 do CPP, destacando a necessidade da medida para evitar a reiteração criminosa e assegurar a tranquilidade social. 6. A alegação de flagrante preparado não pode ser conhecida na via do habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas, o que exige dilação probatória incompatível com o rito estreito da impetração. 7. A ilegalidade do flagrante, mesmo que arguida, resta superada pela conversão da custódia em prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos novos e independentes. 8. A ausência de denúncia no momento da impetração não configura constrangimento ilegal, pois o inquérito policial tramitava regularmente e não havia ilegalidade manifesta no andamento da persecução penal. 9. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a presença de elementos concretos que justificam a medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do fato, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública." "A discussão sobre flagrante preparado exige dilação probatória e não pode ser enfrentada na via estreita do habeas corpus." "A ilegalidade do flagrante é superada pela posterior conversão da custódia em prisão preventiva, dotada de nova e autônoma fundamentação." "A ausência de denúncia não configura constrangimento ilegal quando o inquérito policial tramita regularmente e não há mácula no procedimento investigativo." "Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua imposição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 849.572/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, RHC 101.372/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/12/2018, DJe 19/12/2018; TJ-BA, HC 8015223-75.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 02/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020336-97.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Julio Cezar Miranda da Silva, e como paciente REINAN DE JESUS CAMARA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64